Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1004666-15.2021.8.11.0000
Impetrante:
Laudicéia Costa Silveira Piacentini
Impetrado:
Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Laudicéia Costa Silveira Piacentini contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional do Município de Guiratinga-MT.
A Impetrante afirma ter sido classificada em 5o lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o qual estavam previstas 4 (quatro) vagas.
Sustenta que foram nomeados para o referido cargo os quatro primeiros candidatos aprovados e classificados no certame, dos quais um já pediu exoneração e outro formalizou sua desistência em assumir a vaga, o que autoriza outras nomeações dos dois próximos candidatos na ordem de classificação.
Afirma que o Impetrado vem preterindo a sua nomeação, de forma ilegal e abusiva, pois, no ano de 2021, contratou servidor temporário para as referidas vagas, ferindo o seu direito líquido e certo à nomeação, porquanto a Jurisprudência do TJMT se firmou no sentido de que a desistência de classificado dentro do número de vagas gera direito subjetivo ao próximo classificado.
Pugna pela concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, com lotação no Município de Guiratinga, e, ao final, a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar.
É o relatório.
Decido.
Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que Laudicéia Costa Silveira Piacentini foi classificada em 5o lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o qual estavam previstas 4 (quatro) vagas de provimento imediato.
A alegação da Impetrante é a de que, dos candidatos aprovados dentro das 4 (quatro) vagas, inicialmente, previstas no edital, um pediu exoneração e outro desistiu expressamente da vaga, o que, em tese, autoriza a sua nomeação, ainda não efetivada.
Sabe-se que, à luz do inciso LXIX do art. 5o, da Constituição Federal, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção do direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal, ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, portanto, devem concorrer dois requisitos legais: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (art. 7o, inciso III).
Conforme consignado, pretende a Impetrante a concessão de liminar nos seguintes termos:
Isto posto, revestindo-se de liquidez e certeza do direito que tem a Impetrante, requer a Vossa Excelência a concessão da segurança pleiteada, bem como a concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que nomeie e emposse a Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional, com lotação no Município de Guiratinga-MT.
Em que pese à informação das contratações temporárias, que, em tese, poderiam indicar prática de ato ilegal por parte do Impetrado, quanto à suposta preterição de nomeação de aprovados em concurso público, a situação posta nos autos é diferente, uma vez que a Impetrante é classificada, e, por isso, possui apenas mera expectativa de direito.
A Administração Pública não tem o dever de convocá-los; contudo, caso seja demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo, seja por contratações irregulares, seja pela existência de vagas, poderá fazer surgir o direito à nomeação daqueles candidatos.
Sabe-se, também, que a Administração Pública possui discricionariedade para nomear os candidatos aprovados, ou classificados, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária.
Nessa esteira, em que pese ao conjunto probatório direcionar para a existência do direito defendido pela Impetrante, o requisito da urgência não se encontra presente, especialmente em razão da necessidade de se aguardar a manifestação do Impetrado nos autos.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido liminar formulado no bojo deste writ.
Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.